Tribunal: TJSP
Processo: 2231487-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de bens móveis. Decisão que deferiu a suspensão das medidas executivas incidentes sobre os bens litigiosos. Manutenção. Indícios de exercício de posse sobre os bens.
O art. 678 do CPC não deixa margem de arbítrio juiz, visto que emprega o verbo no modo imperativo ao estatuir que, suficientemente provado o domínio, a decisão determinará a suspensão das medidas

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de bens móveis. Decisão que deferiu a suspensão das medidas executivas incidentes sobre os bens litigiosos. Manutenção. Indícios de exercício de posse sobre os bens.
O art. 678 do CPC não deixa margem de arbítrio juiz, visto que emprega o verbo no modo imperativo ao estatuir que, suficientemente provado o domínio, a decisão determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, se o embargante a houver requerido. O efeito suspensivo é ope legis, decorre do verbo imperativo. Os indícios do exercício de posse conduzem à inexorável atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro por força da lei.
Agravo não provido.